Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI DO NASCIMENTO MELO - CPF: 025.184.261-40 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA – EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE SEM EFEITOS
EX TUNC
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Em que pese seja possível o deferimento da gratuidade à parte requerente em qualquer estágio da lide, inclusive na fase de cumprimento de sentença, não se admite a aplicação de efeitos retroativos da benesse, mormente em face de sentença transitada em julgado, a qual conferiu à parte exequente título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais, extraído da Ação de Busca e Apreensão no 1003444 -88.2018.8.11.0041, manejado em face de VALDECI DO NASCIMENTO MELO, deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor do executado e, ato contínuo, determinou a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o deferimento da gratuidade da justiça não retroage para beneficiar o demandado, o qual foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em sentença transitada em julgado.

Não houve pedido liminar.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, prestando assistência jurídica ao Agravado, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id no 116898540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu em sede de cumprimento de sentença, o pedido de gratuidade da justiça com efeitos retroativos e, via de consequência, determinou a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais.

Consoante se infere dos autos, na origem, o executado foi demandado em Ação de Busca e Apreensão e, conquanto tenha sido devidamente citado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa ou recurso contra a sentença de procedência que o condenou ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Da parte dispositiva da sentença, prolatada em 11.03.2019, no id no 18544616, constou o seguinte:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado
.

Assim, em que pese seja possível o deferimento da gratuidade à parte requerente em qualquer estágio da lide, inclusive na fase de cumprimento de sentença, não se admite a aplicação de efeitos retroativos da benesse, mormente em face de sentença transitada em julgado, a qual conferiu à parte exequente título executivo judicial.

Nesse sentido, o entendimento recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Tribunal do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Não se nega que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual, mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Contudo, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado e objeto da fase de cumprimento, sendo que somente se suspende a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245289, 07271568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA VIGORA A PARTIR DO DEFERIMENTO, NÃO RETROAGINDO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL.
Não há a possibilidade de efeito retroativo (ex tunc) no benefício da justiça gratuita. Como corolário, atos anteriores não são atingidos, tendo em vista que passou a produzir efeitos a partir do seu deferimento. No caso, não retroagirá a gratuidade concedida em fase de cumprimento de sentença a fim de alcançar a condenação na fase de conhecimento
. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70085561595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-03-2022)

Diante desse quadro, deve ser reformada a decisão de base, para que os efeitos da gratuidade deferida, na origem, não operem efeitos retroativos e, com isso, seja permitido ao exequente, dar marcha à execução, a fim de receber as verbas sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reforma a decisão de base, na parte que deferiu o pedido de gratuidade com efeitos retroativos e, assim permitir a cobrança das verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022